Tribunal: TJBA
Processo: 0569863-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569863-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SOSTENES MEDEIROS NUNES

Advogado(s)
:
LYSIA AYANA ROSADO NASCIMENTO NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
S
OMISSÃO
E
ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DÉBITO IRREGULAR EM CONTA CORRENTE. INCLUSÃO NO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS.
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIA
L
MENTE
ACOLHID
OS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0569863-41.2018.8.05.000
,

nos quais figuram como Embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A

e como Embargad
os

SÓSTENES MEDEIROS NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator